Tribunal: STF
Processo: RHC 117772
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RECEIO DE REITERAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO RECOMENDADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do recorrente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante a periculosidade do agente (= integrante de uma quadrilha especializada em roubos) e pelo fundado receio de reiteração delitiva. 



    2. As circunstâncias concretas do fato e as condições pessoais do recorrente não recomendam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso. 



    4. O art. 312 do Código de Processo Penal, ao mencionar o indício suficiente de autoria como requisito para decretação da prisão preventiva, não exige prova cabal da culpa, até porque isso seria incompatível com o juízo meramente cautelar.



    5. Recurso ordinário desprovido.